Tribunal: TJMT
Processo: 1040949-40.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040949-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. PERÍCIA INDIRETA. AUSÊNCIA DE EXAME DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. LAUDO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de suposta oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 3.768,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente quanto à comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os danos suportados pelo segurado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo prescindível a comprovação de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC.

Todavia, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta imputada à concessionária, ônus que incumbe à parte autora.

A prova pericial produzida revelou-se insuficiente, porquanto realizada de forma indireta, sem a análise dos equipamentos supostamente danificados, os quais foram descartados, inviabilizando a aferição técnica segura da origem dos danos.

O laudo pericial baseou-se em elementos unilaterais e desprovidos de rigor metodológico, circunstância que compromete sua credibilidade e impede a formação de juízo seguro quanto à ocorrência de falha no serviço.

A ausência de prova técnica idônea do nexo causal impede a responsabilização da concessionária, não sendo possível impor-lhe o ônus de demonstrar fato negativo, sob pena de inversão indevida do encargo probatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 2. A perícia indireta, desacompanhada de exame técnico dos bens danificados e fundada em elementos unilaterais, não é suficiente para demonstrar o nexo causal necessário à condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Chubb Seguros Brasil S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 3.768,00 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária defende, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que não houve qualquer perturbação na rede elétrica capaz de ocasionar os danos alegados.

Alega que os relatórios técnicos extraídos de seus sistemas, auditados pela agência reguladora, demonstram a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia na data do suposto sinistro, o que afastaria o nexo de causalidade. Sustenta, ainda, que tais documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido elididos por prova técnica idônea produzida pela parte autora.

Argumenta, ademais, que a seguradora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a apresentar laudos unilaterais, desprovidos de rigor técnico, os quais não seriam suficientes para demonstrar a origem dos danos. Ressalta, nesse contexto, que não houve prévio requerimento administrativo de ressarcimento nem comunicação contemporânea do evento, circunstância que teria inviabilizado a adequada apuração dos fatos e comprometido a produção de prova imparcial.

Acrescenta que os bens supostamente danificados foram descartados, impossibilitando a realização de perícia direta, o que configuraria hipótese de “perda de uma chance probatória”, a ser suportada pela própria seguradora. Sustenta que a perícia realizada nos autos foi indireta e inconclusiva, não sendo apta a comprovar o nexo causal. Defende, ainda, que a responsabilidade civil, no caso, não pode ser considerada objetiva, pois a própria parte autora imputa conduta omissiva à concessionária, o que atrairia a necessidade de comprovação de culpa, inexistente no caso concreto. Por fim, aduz que não se pode exigir da concessionária a produção de prova negativa, sob pena de imposição de prova diabólica.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação ao ressarcimento.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 347927912).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Chubb Seguros Brasil S.A.
moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 3.768,00 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, inclusive, com realização de perícia judicial, o douto magistrado julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Irresignada, a concessionária defende, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que não houve qualquer perturbação na rede elétrica capaz de ocasionar os danos alegados.

Alega que os relatórios técnicos extraídos de seus sistemas, auditados pela agência reguladora, demonstram a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia na data do suposto sinistro, o que afastaria o nexo de causalidade. Sustenta, ainda, que tais documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido elididos por prova técnica idônea produzida pela parte autora.

Argumenta, ademais, que a seguradora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a apresentar laudos unilaterais, desprovidos de rigor técnico, os quais não seriam suficientes para demonstrar a origem dos danos. Ressalta, nesse contexto, que não houve prévio requerimento administrativo de ressarcimento nem comunicação contemporânea do evento, circunstância que teria inviabilizado a adequada apuração dos fatos e comprometido a produção de prova imparcial.

Acrescenta que os bens supostamente danificados foram descartados, impossibilitando a realização de perícia direta, o que configuraria hipótese de “perda de uma chance probatória”, a ser suportada pela própria seguradora. Sustenta que a perícia realizada nos autos foi indireta e inconclusiva, não sendo apta a comprovar o nexo causal. Defende, ainda, que a responsabilidade civil, no caso, não pode ser considerada objetiva, pois a própria parte autora imputa conduta omissiva à concessionária, o que atrairia a necessidade de comprovação de culpa, inexistente no caso concreto. Por fim, aduz que não se pode exigir da concessionária a produção de prova negativa, sob pena de imposição de prova diabólica.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a condenação ao ressarcimento.

Pois bem. Resta incontroverso quanto a apólice firmada pelo segurado que abrange a cobertura de danos elétricos, apresentando a seguradora os documentos comprobatórios.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 3.768,00 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais)
ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, conforme se depreende dos autos,
foi realizada perícia judicial, cuja conclusão foi acolhida pelo juízo de origem como suficiente para demonstrar o nexo causal. Todavia, com a devida vênia, a análise detida do conjunto probatório revela fragilidade técnica que impede a manutenção da condenação.

Isso porque se depreende, dos próprios elementos constantes do laudo, que a perícia foi realizada de forma indireta, não tendo havido exame direto dos equipamentos supostamente danificados. Tal circunstância decorre, inclusive, da ausência dos bens, que não foram preservados para análise técnica adequada.

A prova pericial indireta, embora admissível em determinadas hipóteses, possui força probatória reduzida, especialmente em casos que demandam aferição técnica precisa acerca da origem do dano. Na hipótese, a inexistência dos equipamentos inviabilizou a realização de testes, medições e verificações essenciais à conclusão segura quanto à causa da avaria.

Ademais, verifica-se que o laudo pericial se baseou, em larga medida, no laudo arrolado à inicial, desprovido de rigor técnico,
não sendo possível aferir, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada.

Esta Câmara decide reiteradamente por não reconhecer os laudos
unilaterais, genéricos ou desprovidos de rigor metodológico
, não se revelando crível admitir prova pericial que apenas reproduz o conteúdo do referido documento.

Por oportuno, colaciono o entendimento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026